Tribunal: TJDFT
Processo: 0738169-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face á decisão que acolheu parcialmente impugnação à penhora em processo de execução por quantia certa. Em suporte às razões recursais, a agravante anexou documento não submetido ao crivo do juízo de origem (ID 75965712). Ante eventual vício e que obste o pleno conhecimento do recurso, faculto à agravante manifestar-se em 10 (dez|) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403